Tribunal: TJSP
Processo: 0004126-50.2018.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000182120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004126-50.2018.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante
CRISTIANO LEITE SOARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso interposto pelo réu CRISTIANO LEITE SOARES, a fim de fixar a
reprimenda em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão,
além do pagamento de 6 (seis) diárias de multa, à razão menor da lei; e,
redimensionar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, nos
termos da fundamentação delineada. V.U. Oportunamente, se porventura transitar
em julgado este Acórdão, deverá ser expedido o mandado de prisão, para efetivo
cumprimento da pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Tendo em vista a redução da reprimenda e modificação do regime de
cumprimento de pena, comunique-se esta decisão, de imediato, ao MM. Juiz de
Primeiro Grau.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004126-50.2018.8.26.0168 -Voto no 12.905
2
Apelação Criminal no 0004126-50.2018.8.26.0168
Apelante: Cristiano Leite Soares
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Dracena
Voto no 12.905
Apelação. Tentativa de furto qualificado pelo rompimento
de obstáculo. Art. 155, § 4o, I, c.c. art. 14, II, ambos do CP.
Pedido de absolvição pela insuficiência de provas e,
subsidiariamente, de redução da pena. Impossibilidade.
Materialidade e autoria comprovadas. Pena reduzida.
Regime
modificado
para
o
semiaberto.
Recurso
parcialmente provido.
Trata-se
de
apelação
(fls.
254/259)
interposta
por
CRISTIANO LEITE SOARES em face da r. sentença, que julgou a ação
parcialmente procedente, condenando-o ao cumprimento de pena privativa de
liberdade equivalente a 2 (dois) anos de reclusão, no regime inicial fechado, além do
pagamento de 9 (nove) diárias de multa, à razão menor da lei, pela prática do delito
de tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (cf. art. 155, § 4o,
inciso I, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal CP).
A denúncia foi oferecida (fls. 94), e recebida às fls. 102. O
réu foi devidamente citado (fls. 123), e apresentou defesa (fls. 132/134). Foi
realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 187/197) e sobreveio sentença
condenatória (fls. 203/207), contra a qual se insurge.
Não satisfeita, a defesa pugna pela absolvição diante da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004126-50.2018.8.26.0168 -Voto no 12.905
3
insuficiência de
provas
para
a
reafirmação
do édito condenatório e,
subsidiariamente, a redução da pena.
Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não
provimento da pretensão defensiva (fls. 265/267).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
acolhimento do recurso (fls. 274/285).
É o relatório.
Consta da exordial que no dia 5 de abril de 2018, o ora
incriminado, mediante escalada e arrombamento, tentou subtrair para si coisas
alheias móveis consistentes em objetos que guarneciam a residência da vítima (fls.
99/100).
Tem-se que a materialidade do delito restou comprovada
pela portaria (fls. 02/03), boletim de ocorrência (fls. 04/05), auto de exibição e
apreensão (fls. 06) e laudo pericial (fls. 68/74), tudo em consonância com as demais
prova amealhadas aos autos.
A autoria também é inconteste. Em boa verdade, não pode
pairar qualquer dúvida, pois sobre o apelante há de recair um juízo de reprovação
penal, como apontado e bem delimitado no decisório em comento.
O
recorrente
admitiu a autoria delitiva nas duas
oportunidades em que ouvido, esclarecendo que notou a ausência de pessoas no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004126-50.2018.8.26.0168 -Voto no 12.905
4
imóvel em questão, então adentrou no quintal pelo portão que estava encostado e,
com um pedaço de madeira, arrombou a janela da cozinha, mas não chegou a
subtrair qualquer bem, pois foi surpreendido com a chegada da moradora (fls. 11/16,
193/194 e gravação).
Tais relatos estão em perfeita consonância com os informes
da vítima que afirmou que se encontrava fora e, ao retornar para sua residência
percebeu que as luzes de dois cômodos estavam acesas, deparando-se, nesse
momento, com o incriminado. Questionou o que fazia em seu imóvel, então o agente
pediu que se acalmasse, afirmando que estava saindo, deixando, dessa forma, o
imóvel. Constatou que o apelante ingressou em sua casa mediante o arrombamento
da grade da janela da cozinha, sentindo falta apenas de um celular quebrado (fls. 86
e gravação).
O policial civil asseverou que passou a investigar o furto
tratado no caso em testilha, então, em contato com a vítima, lhe apresentou diversas
fotografias, sendo uma delas apontada como sendo o autor do delito. O recorrente
foi localizado e conduzido à Delegacia, oportunidade em que confessou a prática de
diversos furtos (fls. 65 e gravação).
Verifica-se, pois, do confronto das vertentes probatórias,
pela riqueza de detalhes, que há de prevalecer a versão apresentada pela acusação,
que não foi suficientemente contrariada pela defesa.
Parece claro, então, que os depoimentos da vítima, policial
civil e recorrente, associado ao reconhecimento fotográfico (fls. 87), fazem emergir
a figura típica da tentativa de furto qualificado (cf. art. 155, § 4o, inciso I, c.c. art. 14,
inciso II, do CP), tendo em vista que se mostram críveis e convincentes,
transmitindo segurança e certeza no que se relata, além de não serem frontalmente
contrariadas por outros elementos coligidos.
Presente esse universo probante, ora revisitado, a autoria da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004126-50.2018.8.26.0168 -Voto no 12.905
5
subtração remanesce evidenciada, não havendo, portanto, espaço para a absolvição.
Assim determinada a reprovação penal, passa-se à análise da
dosimetria da pena.
Na primeira fase de estimação, preserva-se a fixação da pena-
base acima do mínimo legal, no entanto, na fração de 1/6 (um sexto), mais adequado
e proporcional ao caso em tela.
Na segunda etapa, conserva-se a compensação entre uma
reincidência e a confissão espontânea, seguida do recrudescimento em 1/5 (um
quinto), em razão da recidiva remanescente.
Na fase derradeira, de rigor a manutenção da redução, em
razão do reconhecimento da tentativa, mas no patamar de 1/2 (metade), afinal de
contas o agente ainda se encontrava no interior do imóvel quando foi surpreendido
pela ofendida.
Com isso, chega-se a uma reprimenda equivalente a 1 (um)
ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além do pagamento de 6
(seis) diárias de multa, à razão menor da lei, tornada definitiva nesse patamar, ante a
ausência de outras circunstâncias que determinem sua modificação.
O regime inicial de cumprimento de pena há de ser mesmo
modificado para o semiaberto, afinal, ponderando o legislador para a determinação
deste aspecto da sanção penal, qual seja, a dimensão da pena corporal, as
circunstâncias judiciais e a recidiva (cf. art. 33, §§ 2o e 3o, do CP), vê-se que o
acusado é desfavorecido por dois dos critérios, o que lhe obsta, por conseguinte, a
fixação do regime menos gravoso, mas não impede a fixação do intermediário (cf.
Súmula 269, do STJ).
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004126-50.2018.8.26.0168 -Voto no 12.905
6
dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é de manutenção
parcial.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso interposto pelo réu CRISTIANO LEITE SOARES, a fim de fixar a
reprimenda em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão,
além do pagamento de 6 (seis) diárias de multa, à razão menor da lei; e,
redimensionar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, nos
termos da fundamentação delineada.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverá ser expedido o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Tendo em vista a redução da reprimenda e modificação do
regime de cumprimento de pena, comunique-se esta decisão, de imediato, ao MM.
Juiz de Primeiro Grau.
Reinaldo Cintra
Relator